Tribunal: CARF
Processo: 13161.720093/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720093/2008-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.847 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
HENDRICUS JOHANNES LEONARDUS KWINTEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, ao apreciar a impugnação do sujeito passivo, considerou procedente em parte a
contestação do lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR).
A exigência fiscal diz respeito à falta de comprovação da área de preservação
permanente declarada, objeto de glosa integral pelo agente fazendário. O contribuinte também
deixou de comprovar o Valor da Terra Nua (VTN), por meio da apresentação de laudo de
avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), motivo pelo qual foi arbitrado o valor da terra nua do imóvel rural, a partir de dados
extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720093/2008-57
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720093/2008-57

As circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, cuja ementa retrata os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Segundo o acórdão de primeira instância, apesar de o laudo técnico atestar a
existência de uma parcela da área de preservação permanente declarada, não restou comprovada
a inclusão em Ato Declaratório Ambiental (ADA). Quanto ao VTN, o laudo de avaliação
apresentado na impugnação é ineficaz para demonstrar o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado na data do fato gerador do imposto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário,
em que aduz os seguintes argumentos de fato e de direito para a reforma da decisão de primeira
instância, em síntese:
(i) em preliminar, a nulidade do lançamento fiscal, tendo em
conta a inobservância dos requisitos atinentes ao fato gerador do
imposto;
(ii) o laudo juntado aos autos, com base na pauta fiscal do
Município de Maracaju (MS) e nos preços referenciais de terras e
imóveis para fins de desapropriação da reforma agrária, é prova hábil
para comprovar o valor da terra nua, mesmo que não atenda a todas as
prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT;
(iii) a diferença entre a área de preservação permanente
declarada e a efetivamente existente no imóvel rural corresponde à
área de pastagem, conforme comprovado no laudo técnico, devendo
ser adicionada à área do imóvel destinada à atividade rural; e
(iv) como houve erro material na declaração do imposto,
indevida a aplicação de multa punitiva. Cabe apenas a incidência da
multa de mora, no patamar de 20%.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Com base em cognição não exauriente, verifico que estão satisfeitos os requisitos
de admissibilidade do recurso voluntário.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720093/2008-57

Na hipótese de subavaliação do valor da terra nua pelo contribuinte, a legislação
tributária autoriza o lançamento de ofício do imposto com apoio em informações sobre preços de
terras (art. 14, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996).
As informações sobre preços de terras compõem os dados constantes do SIPT,
aprovado pela Portaria SRF no 447, de 28 de março de 2002, fornecidos à administração
tributária federal pelas secretarias de agricultura dos estados e munícipios, levando-se em
consideração, entre outros aspectos, as potencialidades e restrições para o uso da terra no
município onde se localiza o imóvel rural, ou seja, observando o critério de enquadramento por
aptidão agrícola.
Para efeito de arbitramento, a autoridade fiscal utilizou o VTN médio de R$
4.687,00/ha, extraído do SIPT, relativamente ao exercício fiscal, a partir de informações
enviadas pelo município de localização do imóvel rural. Entretanto, o enquadramento por
aptidão agrícola é único, denominado “outras” (fls. 48).
Assim resta a dúvida se o VTN médio/ha respeitou o critério legal de aptidão
agrícola, para fins de avaliação do preço da terra.
Nesse cenário de instrução processual, VOTO POR CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade local da RFB preste os seguintes
esclarecimentos, preferencialmente acompanhados de cópia do documento original enviado pelo
município de Maracaju (MS) ou órgão estadual, fonte de dados para alimentação do Sistema de
Preços de Terras:
(i) significado da expressão aptidão agrícola “outras” da tela
do SIPT; e
(ii) a metodologia de cálculo para obter o VTN médio de
4.687,00/ha.
Após comunicado o resultado da diligência ao recorrente para manifestar-se por
escrito, caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Conclusão
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital